Tribunal: TJES
Processo: 5006801-13.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006801-13.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE
AGRAVADO: FRANCISCO MANOEL FREITAS MAURO
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006801-13.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
PASA PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE

AGRAVADO:
FRANCISCO MANOEL FREITAS MAURO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

PASA PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE
agrava por instrumento da decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha (ID nº 1915369 – fls. 136/137), nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta por
FRANCISCO MANOEL FREITAS MAURO
, que rejeitou os embargos de declaração opostos, rechaçando, via de consequência, a ilegitimidade passiva arguida.

Em suas razões (ID nº 1915334), o agravante sustenta, numa apertada síntese, que:
a)
é inaplicável o CDC às entidades de autogestão em saúde;
b)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, vez que não é responsável pela administração do plano de saúde AMS, contratado pelo ora agravado, que pertence exclusivamente a VALE S/A; e
c)
deve ser realizada a denunciação à lide da VALE S/A.

Com base em tais alegações, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Por meio da decisão de ID nº 1937900, indeferi o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo
a

quo
através da manifestação de ID nº3026194.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões no prazo de lei (certidão de ID nº 2136007).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 25 de agosto de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006801-13.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
PASA PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE

AGRAVADO:
FRANCISCO MANOEL FREITAS MAURO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

P
resentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito como segue
.

Na origem,
FRANCISCO MANOEL FREITAS MAURO
ajuizou “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência”,
pretendendo que a requerida, ora agravante,
PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE
fosse obrigada a autorizar a cirurgia solicitada e, consequentemente, cobrir todas as despesas decorrentes do procedimento.

Alegou, para tanto, que é beneficiário do plano de saúde ofertado pela agravante e que apresenta quadro de estenose aórtica grave, bem como hipertrofia ventricular esquerda.

Sobreveio decisão de ID nº 1915368 (fls.109/111), por meio da qual o Juízo a
quo
, após deferir a tutela de urgência pleiteada, rechaçou a alegação de ilegitimidade passiva e deferiu a inversão do ônus da prova, nos seguintes termos:

[...]

Decisão
às fls. 48/49 que
DEFERE
a gratuidade de justiça;
DEFERE
a tutela de urgência para determinar ao Requerido o custeio imediato do procedimento cirúrgico denominado TAVI, sob pena de multa de R$1.000,00 pelo descumprimento; ordena a citação.

Contestação
às fls. 54/67, com documentos de fls. 68/92, em que preliminarmente sustenta ilegitimidade passiva; denunciação à lide a Vale S/A, por supostamente tratar-se da administradora do plano; impugnação à gratuidade de justiça. No mérito, aduz, em suma, que o plano de saúde de que o Autor é beneficiário é o “AMS”, que não é de sua responsabilidade, e que não obstante ser associado ao PASA, apenas seus dependentes possuem direito ao uso do plano, portanto, não haveria responsabilidade pelo custeio do tratamento pretendido; ausência de dano moral.

Réplica às fls. 97/100.

É, até aqui, o que consta dos autos.

Pois bem. Vieram-me os autos conclusos, entretanto, conquanto a matéria controvertida dos autos releve-se eminentemente de direito, cujo entendimento a seu respeito encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, tenho que o julgamento antecipado de mérito
in casu
mostra-se impertinente, porquanto imperiosa a elucidação de questão ventilada em sede de defesa relativamente
a que plano de saúde seria o Autor beneficiário:
se do PASA (Requerido) ou da AMS
.

Ressalto que ambos os planos de saúde, conforme vislumbro dos autos, decorrem de vínculo empregatício mantido com a VALE/SA, o que indica, ainda, possível vinculação entre os dois planos capaz de acarretar, inclusive, eventual incidência de responsabilidade solidária no caso em apreço.

Diante disso, entendo que a fase instrutória mostra-se necessária ao caso, sobretudo para esclarecimento desta questão, que decerto influi no julgamento da lide.

Nesse contexto
, ressalto que diante do nítido caráter consumerista da relação mantida entre as partes, as quais se amoldam perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2º e 3º do CDC, respectivamente, é aplicável à espécie as regras contidas na referida legislação, razão pela qual
DEFIRO
a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII do CDC.

Isto posto,
DETERMINO
a
intimação das partes
para, no
prazo de 10 (dez) dias,
dizerem acerca das provas que pretendem produzir,
entendendo-se o silêncio como satisfação com o conjunto probatório dos autos e concordância com o julgamento antecipado do mérito. [...]

Irresignada,
PASA PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE
interpôs o vertente recurso de agravo de instrumento, e sustenta, em suas razões recursais de ID nº 1915334, em síntese, que:
a)
é inaplicável o CDC às entidades de autogestão em saúde;
b)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, vez que não é responsável pela administração do plano de saúde AMS, contratado pelo ora agravado, que pertence exclusivamente à VALE S/A; e
c)
deve ser realizada a denunciação à lide da VALE S/A.

Pois bem.

De início, cumpre ressaltar que nos contratos de plano de assistência à saúde mantidos por entidade de autogestão, não é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, consoante orientação normativa do enunciado sumular de número 608 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 608/STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

A entidade de autogestão é uma entidade sem fim lucrativo, que opera planos de assistência à saúde restritos a um grupo de pessoas determinadas. Isto é, os planos administrados pelas entidades de autogestão
“não estão disponíveis no mercado consumidor em geral, mas, ao contrário, a apenas um grupo restrito de beneficiários”
(AgInt no REsp 1563986 MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 06/09/2017).

As particularidades da entidade de autogestão, a delimitação do grupo de usuários e o menor custo para contratação do plano de assistência à saúde, são razão para se descaracterizar a relação jurídica entre a operadora de autogestão e o usuário como relação de consumo.

Não obstante, a respeito da alegação de ilegitimidade passiva, tenho que esta não merece prosperar.

Em atenção à teoria da asserção, adotada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, o interesse processual é definido a partir da narrativa formulada na inicial, de modo que os argumentos expostos devem possibilitar o magistrado deduzir, a partir de um exame abstrato, que a parte pode ter interesse na relação jurídica, dispensando-se, em tal momento, qualquer atividade probatória.

Em outros termos, o que se determina é que as condições da ação, dentre elas a legitimidade processual, devem ser avaliadas
in status assertionis
, ou seja, de forma abstrata, a luz exclusivamente da narrativa da inicial, sem aprofundar-se no mérito processual. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL RECONHECIDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
2. A teoria da asserção impõe que as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, sejam aferidas mediante análise das alegações delineadas na petição inicial. Precedentes.
3. O Tribunal de origem, mediante análise do contrato firmado entre as partes, concluiu pela legitimidade passiva e responsabilidade da agravante pelo pagamento dos valores pleiteados na presente demanda. No caso, a modificação de tal entendimento é inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.003.195/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 24/5/2022.)

In casu
, a partir do exame da narrativa formulada na peça inicial, se faz possível extrair que o autor buscou a tutela jurisdicional para compelir o réu a assegurar o necessário tratamento a sua saúde, alegando, para tanto, ser titular do plano PASA, e não AMS, como sustentado pelo requerido, ora agravante.

Acerca da questão, vale ressaltar que ambos os planos de saúde decorrem de um vínculo empregatício com a empresa VALE S.A, de modo que a empresa agravante – como seu próprio nome indica – se presta a ofertar seus serviços para os trabalhadores
aposentados
da Vale.

Desta feita, considerando que o autor é qualificado como aposentado em sua peça exordial, e alega ser beneficiário do serviço ofertado pela agravante, se mostra prematura a extinção do feito com relação à empresa recorrente.

Ainda nesse sentido, entendo ser necessário um grau de cognição exauriente para a efetiva apuração de eventual responsabilidade da empresa recorrente, de modo que, sob a luz da teoria da asserção, trata-se de matéria de mérito, que deverá ser analisada após a devida e necessária instrução probatória.

Por fim, quanto ao pedido de denunciação da lide a Vale S.A., observe-se as hipóteses previstas no artigo 125 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

§ 2º Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.

Com efeito, o que é pretendido pela recorrente ao pleitear a denunciação à Vale S.A é desobrigar-se do ônus relativo ao evento danoso, transferindo sua suposta responsabilidade a terceiro, o que vai de encontro ao entendimento sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
"não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro"
(AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019).

Cito, para corroborar, os seguintes julgados, que tomo como paradigma:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE MANDADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DE TRANSFERIR A OUTREM A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. NÃO CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 125, I, DO NOVO CPC. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e o Código de Processo Civil de 2015 não preveem a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, asseguram o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art. 125, caput, e § 1º).
2. O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é de que não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro. Precedentes.
3. O Tribunal estadual entendeu pelo não cabimento da denunciação da lide, sob os fundamentos de que não é obrigatória no presente caso e de que o objetivo do denunciante é eximir-se da obrigação, atribuindo a responsabilidade, com exclusividade, a terceiro. 4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, a qual é aplicável ao apelo nobre tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.333.671/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PERDA DO DIREITO DE REGRESSO NÃO OCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. GRAU DE INCAPACIDADE. VALOR DA PENSÃO. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No caso dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente com motocicleta, ocorrido pelo fato de haver placa de trânsito caída na pista. Em primeira instância, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes e, interpostas apelações, o Tribunal a quo negou provimento ao recurso da construtora e deu parcial provimento ao recurso do DNIT, apenas no que se refere à correção monetária e aos juros de mora.
2. Quanto à alegada violação do artigo 70, III, do CPC/1973, registre-se que a jurisprudência do STJ, mesmo na vigência do anterior CPC, era no sentido de que "Não cabe a denunciação da lide quando se pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento danoso, não sendo a denunciação obrigatória na hipótese do inciso III do art. 70 do CPC/73.
Precedentes" (REsp 1.635.636/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017). No caso em apreço, é facultada a ação de regresso em face da seguradora, de modo que não há falar em obrigatoriedade da denunciação da lide. 3. A reversão do entendimento exposto no acórdão, com o reconhecimento, como pretende o recorrente, de que não houve ato ilícito, de que o valor da indenização deveria ser reduzido, de que a incapacidade que acomete o autor é temporária e de grau leve, bem como de que deve ser reduzido o valor da pensão, exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.807.552/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 26/8/2021.)

Portanto, como a pretensão de denunciação feita pela recorrente não se encontra nas hipóteses previstas no artigo 125 do Código Civil, e é incompatível com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, forçoso seu indeferimento.

Diante de tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006801-13.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
PASA PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE

AGRAVADO:
FRANCISCO MANOEL FREITAS MAURO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

–

ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA RECHAÇADA SOB A LUZ DA TEORIA DA ASSERÇÃO – PRETENSÃO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE – IMPOSSIBILIDADE– RECURSO IMPROVIDO.

1. De início, cumpre ressaltar que nos contratos de plano de assistência à saúde mantidos por entidade de autogestão, não é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, consoante orientação normativa do enunciado sumular de número 608 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Em atenção à teoria da asserção, adotada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, o interesse processual é definido a partir da narrativa formulada na inicial, de modo que os argumentos expostos devem possibilitar ao magistrado deduzir, a partir de um exame abstrato, que a parte pode ter interesse na relação jurídica, dispensando-se, em tal momento, qualquer atividade probatória.

3.
In casu
, a partir do exame da narrativa formulada na peça inicial, se faz possível extrair que o autor buscou a tutela jurisdicional para compelir o réu a assegurar o necessário tratamento a sua saúde, alegando, para tanto, ser titular do plano PASA. Considerando que o autor é qualificado como aposentado em sua peça exordial, e alega ser beneficiário do serviço ofertado pela agravante, se mostra prematura a extinção do feito com relação à empresa recorrente.

4. Não obstante, quanto ao pleito de denunciação da lide a empresa à Vale S.A, verifico que esta encontra óbice na orientação jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro" (AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019).

5. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.